Tribunal: TJSP
Processo: 2126864-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sociedade
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL C/C EXIGÊNCIA DE CONTAS E PEDIDO DE LIMINAR. INDEFERIDA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.